Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702131-50.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JONATHAN LUIS DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido liminar, interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de ID 22677738, do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento (Busca e Apreensão), ajuizada em desfavor de JONATHAN LUIS DOS SANTOS DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Nas razões recursais (ID 22676731), requer a antecipação de tutela, em caráter de urgência, para que seja a sentença anulada, por falta de intimação pessoal da autora, para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas. Pede a imediata anulação da decisão e o prosseguimento do feito na Vara de origem. Para tanto, assenta evidenciada a probabilidade do direito, pois estaria incontroversa a ausência de intimação da parte autora para dar andamento ao feito. Conclui, ademais, ser cristalino o perigo de dano, em virtude da extinção prematura do processo. Por outro lado, sustenta inexistir o perigo inverso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, a recorrente pleiteia a tutela provisória, fundamentada em urgência, para determinar a imediata anulação da sentença e o prosseguimento do processo de busca e apreensão do veículo na Vara de origem. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina: [1] Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. Em análise preliminar da controvérsia, não se divisa a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a almejada concessão de tutela provisória no plano recursal. Conquanto incontroversa a extinção do processo, verifica-se que foi oportunizada a emenda da petição inicial, considerando-se o tempo de tramitação processual, bem como as diligências realizadas que não possibilitaram a localização do veículo, para a parte autora realizar a conversão do processo de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, conforme despacho de ID 22677732. Ademais, cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da demanda e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. Assim, em uma análise inicial, revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que depois de quase dois anos da propositura da ação, a parte autora não forneceu o endereço correto para a localização do veículo, e não solicitou a conversão da busca e apreensão em execução. Portanto, não resta configurada a plausibilidade na pretensão cogitada, o perigo de dano ou risco no resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator